Tribunal: TJSP
Processo: 1026503-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – ICMS – preliminares afastadas - Inocorrência da decadência das dívidas atinentes ao creditamento indevido de ICMS – Cômputo do prazo conforme art. 173, I, do CTN – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – ausência de afronta ao julgamento do REsp no 973.733/SC, Tema no 163 do A. STJ - base da autuação do lançamento do crédito que está

Ementa:
Tributário – Anulatória de débito fiscal – ICMS – preliminares afastadas - Inocorrência da decadência das dívidas atinentes ao creditamento indevido de ICMS – Cômputo do prazo conforme art. 173, I, do CTN – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – ausência de afronta ao julgamento do REsp no 973.733/SC, Tema no 163 do A. STJ - base da autuação do lançamento do crédito que está na ausência de pagamento e na falta de lastro para o creditamento, não em pagamento a menor de ICMS, com parte antecipada - Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Multa confiscatória caracterizada – Aplicação do princípio constitucional do não-confisco – Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido –– honorários advocatícios fixados por equidade – sentença que reconheceu a decadência do débito fiscal integralmente reformada - recurso fazendário e remessa necessária parcialmente providos